Tribunal: TJDFT
Processo: 0709877-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SÚMULA 162 DO STF.
1. Conforme a Súmula 163 do STF, salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação.
2. No caso, houve a conversão da obrigação de fazer em perdas em danos, de modo a se considerar a data da citação no processo de conhecimento como marco temporal do juros de mora.
3. Não seria razoável a fixação de juros de mora a partir da preclusão da decisão recorrida, uma vez que esse entendimento poderia protelar a lide, estimulando a interposição de recursos para se evitar o trânsito em julgado.

4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.